Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722481-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILEIS LOPES DA SILVA, JOSE DA SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: IGOR BARDALLES REBOUCAS, FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Os advogados FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO e IGOR BARDALLES REBOUCAS impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de EDILEIS LOPES DA SILVA e JOSE DA SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, em decorrência de suposta coação ilegal. Os pacientes foram denunciados pelo crime do artigo 121, § 2o, IV do Código Penal (homicídio). Denúncia devidamente recebida, a primeira audiência ocorreu no dia 13 de abril de 2011, ocasião em que, em virtude da não localização de ambos os acusados, foi decretada a suspensão do processo e a sua prisão preventiva, com fulcro na garantia da instrução criminal. Afirmam que, passados quase nove anos da expedição do mandado de prisão, foram os dois pacientes presos, primeiro José, no dia 08 de janeiro de 2020 e, posteriormente, Edileis, no dia 20 de novembro de 2020. Os impetrantes sustentam que os pacientes não estavam foragidos de forma intencional, posto que sequer sabiam da existência de um processo criminal em desfavor de ambos, tampouco de um mandado de prisão em aberto. Alegam que a prisão preventiva dos pacientes deve ser revogada, na forma do art. 316 do CPP, ante a ausência de motivos para a subsistência da respectiva prisão cautelar de urgência. Argumentam que os pacientes, uma vez em liberdade, se comprometem a manter o endereço sempre atualizado nos autos, não mudar de domicílio sem prévia comunicação a este juízo e, sobretudo, de comparecer a todos os atos a qual forem devidamente intimados. Requerem que seja concedida liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes e, ao final, a confirmação da ordem ou a concessão das medidas cautelares diversas da prisão, nos exatos termos do artigo 319 do Código de Processo Pena. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar, especialmente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não ocorreu. Ademais, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública, portanto, deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Nesse sentido, vem entendendo este e. Tribunal: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No caso, verifico que o boletim de ocorrência de fls. 451/452 foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, justamente em razão do cumprimento do mandado de prisão, em janeiro de 2020, não existindo no processo, anteriormente, qualquer indicação expressa da suposta localidade em que José estaria residindo, mas apenas informações genéricas. Ressalto também que o fato ocorreu em 12 de janeiro de 2008, sendo que o patrão de José, à época, disse que o denunciado fugiu menos de uma semana depois. Em razão da fuga dos acusados, o processo permaneceu suspenso por mais de 07 anos, sem qualquer notícia dos pacientes. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Não se observa, ao menos nesta análise perfunctória, que o Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, justificam a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar dos pacientes até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. BrasíliaDF, 19 de julho de 2021 01:49:02. ROBSON BARBOSA Desembargador